Tribunal: CARF
Processo: 11080.736592/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, é inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa isolada (50%) aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.736592/2018-11
ACÓRDÃO
1002-003.539 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NORMATEL ENGENHARIA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
PER/DCOMP.
MULTA
ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS1, é inconstitucional o §172 do artigo 74 da Lei
no 9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a exigência da
multa isolada (50%) aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração
de compensação não homologada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

1 É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
STF. Plenário. RE 796.939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20/03/2023 (Repercussão Geral – Tema 736).
2 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097/2015)
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.539 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736592/2018-11
2
Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, José Roberto Adelino da Silva, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Miriam Costa Faccin e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face da
Contribuinte, ora Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo à multa
isolada por compensação não homologada referente ao Processo Administrativo n°
10380.911680/2016-91, no valor total de R$ 109.863,07 (cento e nove mil, oitocentos e sessenta e
três reais e sete centavos), assim discriminado:

2.

Em 07/12/2018 (e-fl. 06), a Contribuinte foi cientificada da lavratura da Notificação
de Lançamento e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 11/20), por meio da qual,
sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
apesar de não ter havido apreciação da Manifestação de Inconformidade
pela não homologação do PER/DCOMP, houve lançamento de multa isolada,
sobre débito com exigibilidade suspensa;
(ii)
o Despacho Decisório e a multa lavrada tiveram mesma fundamentação
legal (artigo 74 da Lei no 9.430/1996, havendo dois autos de infração sobre o
mesmo “ato”;
(iii)
como já existe uma penalidade aplicada ao fato da não homologação da
compensação, não caberia a aplicação de outra penalidade, ainda mais
severa e em concomitância com a estabelecida anteriormente;
(iv)
não existe “fato gerador” para a aplicação da multa, por conta de a
notificação de lançamento não conter os elementos prescritos no artigo 142
do CTN. Isto porque a lavratura ocorreu antes da decisão definitiva quanto à
não homologação da compensação.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.539 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736592/2018-11
3
3.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 13 de agosto de 2020, a 1a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 05 (“DRJ/05”), em Acórdão de no 105.000.281 (e-fls.
56/65), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a questão da validade dos atos, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal,
no qual se inclui a Notificação de Lançamento, está adstrita a não incidência
dos vícios previstos no artigo 59, do Decreto no 70.235, de 1972;
(ii)
as demais irregularidades, incorreções e omissões não importarão em
nulidade, sendo sanadas quando resultarem em prejuízo ao sujeito passivo,
salvo se por este ocasionadas, ou se não influírem na solução do litígio;
(iii)
com referência à Notificação de Lançamento, que pertencem à categoria dos
atos e termos, há nulidade quando estes forem lavrados por pessoa
incompetente, o que não se aplica à presente situação, eis que a legislação
em vigor conferiu ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competência
exclusiva para realizar o lançamento e a consequente lavratura da
Notificação de Lançamento;
(iv)
não se vislumbram na presente notificação os vícios que suscitariam
anulação do procedimento fiscal sob julgo, previstos no artigo 59, do PAF,
bem como foram respeitados todos os requisitos indispensáveis à sua
validade, conforme disposto no artigo 142, do CTN, e no artigo 10, do
Decreto no 70.235/72;
(v)
não houve lavratura de dois autos de infração, como alegado pela
Impugnante;
(vi)
houve transmissão de PER/DCOMP que resultou em não homologação dos
débitos indicados para compensação (Processo no 10380.911680/2016-91);
(vii)
os débitos não compensados já estavam definitivamente constituídos, não
havendo qualquer tipo de lançamento tributário (auto de infração). Houve
inscrição em processo de cobrança, o qual não se confunde com auto de
infração;
(viii)
o presente processo trata de lançamento de ofício (auto de infração) para
constituição de crédito tributário relativo à multa isolada, no percentual de
50%, sobre débitos não compensados, na forma do parágrafo 17, do artigo
74 da Lei no 9.430/1996;
(ix)
a Lei no 9.430, de 1996, não condicionou a aplicação da multa isolada ao
término do processo administrativo em que se contesta a não homologação
de compensações declaradas pelo sujeito passivo.
4.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.539 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736592/2018-11
4
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e
não havendo prova de violação das disposições contidas no artigo 59 do Decreto
número 70.235, de 06 de março de 1972, não há que se falar de nulidade do
lançamento.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO VEDADA.
ENTENDIMENTO ADMINISTRATIVO.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a argüição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade dos preceitos legais que embasaram o ato
de lançamento. As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional
gozam de presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em
contrário do Poder Judiciário. As alegações de inconstitucionalidade ou de
ilegalidade somente são apreciadas nos julgamentos administrativos quando
houver expressa autorização.
ANÁLISE PRINCIPIOLÓGICA. INAPLICABILIDADE
A análise principiológica do sistema jurídico cabe ao Poder Judiciário. A
autoridade
julgadora
administrativa
encontra-se
vinculada
ao
estrito
cumprimento da legislação tributária, não podendo afastar o procedimento fiscal
quando executado conforme os preceitos legais vigentes à época do fato gerador.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
MULTA ISOLADA. CRÉDITO OBJETO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
É procedente a aplicação da multa isolada de 50% sobre o valor sobre o valor do
débito objeto da Declaração de Compensação não homologada, aos fatos
geradores da multa sob a égide do § 17 do art 74 da Lei n° 9.430/96, com
alterações posteriores.
IMPOSIÇÃO DA MULTA ISOLADA ANTES DO TÉRMINO DA DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE.
Não há qualquer dispositivo que impeça o lançamento antes do término do
processo administrativo.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. MULTA
ISOLADA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE.
A manifestação de inconformidade apresentada depois da edição da Medida
Provisória no 135, de 31/10/2003, suspende a exigibilidade dos débitos cuja
compensação não foi homologada e também acarreta a suspensão da
exigibilidade da multa isolada então lançada.
APENSAÇÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO.
Nos casos de manifestação de inconformidade contra o indeferimento do pedido
de restituição ou contra a não homologação da compensação e de impugnação da
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.539 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736592/2018-11
5
multa de ofício respectiva, os processos serão apensados para serem decididos
simultaneamente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
5.

A Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do Acórdão no
105.000.281 e, na sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 72/82), por meio
do qual ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação.
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
7.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 433 e 654 da Portaria MF no 1.634/2023 - Regimento

3 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
4 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários-mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.539 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736592/2018-11
6
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
8.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
24/09/2021 (e-fl. 69), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 20/10/2021 (e-fl.
71), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19725.
9.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
10.

O propósito recursal consiste no cancelamento da Notificação de Lançamento n°
NLMIC- 5914/2018 (e-fls. 02/03), que resultou na aplicação de multa isolada de 50% (cinquenta
por cento) sobre o valor dos débitos objeto das seguintes declarações de compensação não
homologadas:

11.

O Acórdão recorrido (e-fls. 56/65), com fundamento no §176 do artigo 74 da Lei no
9430/96, entendeu pela manutenção da referida multa, tendo em vista “a expressa previsão legal
para lavratura de multa por compensação não homologada”.
12.

Entretanto, o C. Supremo Tribunal Federal (“STF”) ao apreciar o Tema 736 da
repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário (“RE”) 796.939/RS7 e da Ação Direta
de Inconstitucionalidade (“ADI”) 4905/DF8, decidiu pela inconstitucionalidade do § 17 do artigo

5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
6 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097/2015)
7 O pedido de compensação tributária não homologado, ao invés de configurar ato ilícito apto a ensejar sanção
tributária automática (art. 74, § 17, Lei no 9.430/96), configura legítimo exercício do direito de petição do contribuinte
(art. 5o, XXXIV, CF/88).
STF. Plenário. RE 796.939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20/03/2023 (Repercussão Geral – Tema 736).
8 É inconstitucional - por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade - a aplicação de
multa isolada pela mera não homologação de declaração de compensação quando não caracterizados má-fé,
falsidade, dolo ou fraude.
STF. Plenário. ADI 4905/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 20/03/2023.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.539 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736592/2018-11
7
74 da Lei no 9.430/96, o qual prevê a incidência de multa isolada no caso de não homologação da
declaração de compensação apresentada ao Fisco.
13.

Em razão disso, foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária
por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.”
14.

A propósito, nessa mesma linha, já decidiu este Conselho:
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. CONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei
no 9.430/1996 é inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a
exigência da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de
compensação
tributária
realizada
pelo
contribuinte.
(Processo
n°
15251.720201/2016-18. Acórdão n° 1201-005.923. Sessão de 22/06/2023. Relator
Efigênio de Freitas Júnior, g.n.)
15.

Assim, nos termos do artigo 99, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), necessário se faz que este Colegiado adote o
posicionamento do C. Supremo Tribunal Federal, por se tratar de tese fixada em repercussão
geral:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
16.

Logo, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo C. STF sobre a matéria.

Dispositivo
17.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento, para que a
multa isolada seja integralmente cancelada, de forma que, a Notificação de Lançamento não
merece subsistir.
18.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.539 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736592/2018-11
8

Fl. 93
DF CARF MF
Original